Tribunal: TJDFT
Processo: 0726296-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726296-09.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, GUSTAVO JUNQUEIRA DE SOUZA APELADO: GUSTAVO JUNQUEIRA DE SOUZA, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Embora o Juízo singular, com base nos comprovantes de renda apresentados, tenha negado o pedido de gratuidade de justiça do réu (ID 74300827), o seu recurso de apelação (ID 74300912) não foi instruído com a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal, tendo em vista a reiteração do pedido de gratuidade de justiça. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como no art. 99, § 2o, do CPC, que dispõem sobre a concessão da gratuidade de justiça, exigem a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante demonstre a alegada hipossuficiência econômica superveniente ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator